Tribunal: TJSP
Processo: 2130803-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO AULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA DE TRÂNSITO – DUPLA NOTIFICAÇÃO – Não identificação do condutor, nos termos do art. 257, § 8o, do CTB – Pretensão de anulação – Inadmissibilidade – Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo – Licenciamento dos veículos mediante depósito judicial do valor integral do crédito em dinheiro – Possibilidade

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO AULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA DE TRÂNSITO – DUPLA NOTIFICAÇÃO – Não identificação do condutor, nos termos do art. 257, § 8o, do CTB – Pretensão de anulação – Inadmissibilidade – Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo – Licenciamento dos veículos mediante depósito judicial do valor integral do crédito em dinheiro – Possibilidade – Aplicação analógica do art. 151, II, do CTN, e da Súmula 112 do STJ – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

DÁ-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130803-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FADEL
SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130803-42.2020.8.26.0000 -Voto no 11.483 - LA
2
Agravo de Instrumento no 2130803-42.2020.8.26.0000
Agravante: Fadel Soluções em Logística
Agravado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo 9a Vara de Fazenda Pública
Juíza de Direito: Paula Fernanda de Souza Vasconcelos Navarro
Voto no 11.483
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO AULATÓRIA DE
ATO ADMINISTRATIVO
MULTA DE TRÂNSITO

DUPLA NOTIFICAÇÃO Não identificação do condutor, nos
termos do art. 257, § 8o, do CTB Pretensão de anulação
Inadmissibilidade Presunção de legalidade e veracidade do
ato administrativo
Licenciamento dos veículos mediante
depósito judicial do valor integral do crédito em dinheiro
Possibilidade Aplicação analógica do art. 151, II, do CTN, e
da Súmula 112 do STJ Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça.
DÁ-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão de fls. 20/21, que indeferiu pedido de antecipação da tutela para
determinar a suspensão das multas aplicadas em decorrência da não
indicação do condutor pela agravante, nos termos da previsão do art. 257,
§ 8o, do CTB.
Alega a agravante, em síntese, ter recebido diversas
multas, infundadas, pela não indicação do condutor infrator. Assevera
que, em descumprimento às normas de trânsito, a municipalidade deixou
de cumprir a dupla notificação, que, conforme o recente julgado do
agravo em recurso especial no 1.659.557/SP, é causa de nulidade das
multas lavradas. Por fim, pugna pela suspensão das multas aplicadas ou,
subsidiariamente, a autorização de depósito em juízo dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130803-42.2020.8.26.0000 -Voto no 11.483 - LA
3
cobrados, a fim de possibilitar o licenciamento de seus veículos.

Parcialmente deferido o pedido de efeito suspensivo (fls.
36).
Decorreu in albis o prazo para contrarrazões da agravada
(fls. 47).
Este, em síntese, o relatório.
A concessão do pedido de antecipação de tutela exige a
observância dos requisitos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil,
segundo o qual o juiz poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos da
tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova
inequívoca, convença-se da probabilidade do direito alegado e haja receio
de dano irreparável ou de difícil reparação.
As afirmações veiculadas na inicial pelo agravante não
apresentam a relevância necessária para autorizar o afastamento dos
atributos do ato administrativo em caráter liminar. Assim, ainda que seja
compreensível a inviabilidade de trazer aos autos prova de fato negativo
no caso, a ausência de dupla notificação , também não é viável que a
presunção de legalidade e veracidade de um ato administrativo seja
afastada sem a constituição de prova inequívoca do que é alegado pelo
interessado.
Sobre o tema, nos ensina Hely Lopes Meirelles que
“presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos
responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder
Público, que não poderiam ficar na dependência de solução de
impugnação dos administrados, quanto à legitimidade de seus atos, para
só após dar-lhes execução”, e ainda que “outra consequência da
presunção de legitimidade e veracidade é a transferência do ônus da
prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca” (Direito
Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 30a ed., Cap. IV, item 2.1,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130803-42.2020.8.26.0000 -Voto no 11.483 - LA
4
pág. 158).
Neste sentido está bem assentada a jurisprudência deste
E. Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Anulatória. Decisão que indeferiu a
liminar que pretendia compelir a autoridade coatora a permitir o
licenciamento do veículo da agravante. Multas de trânsito.
Proprietária pessoa jurídica. Não identificação do condutor infrator.
Aplicação da multa prevista no art. 257, § 8o, do Código de Trânsito
Brasileiro. Pretensão à anulação por ausência de dupla notificação.
Inexistência de ilegalidade, irregularidade, teratologia ou nulidade a
recomendar a reforma da decisão recorrida, ao menos sob um
exame
perfunctório.
Presunção
de
legitimidade
dos
atos
administrativos. Ausência de probabilidade do direito invocado.
Decisão mantida. Negado provimento ao recurso.” (Agravo de
Instrumento no 2232887-58.2019.8.26.0000; Relator (a): Heloísa
Martins Mimessi 5a Câmara de Direito Público; j. em 11/11/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO
ADMINISTRATIVO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DUPLA
NOTIFICAÇÃO TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA Pretensão
inicial voltada à declaração de nulidade de auto de infração de
trânsito lavrado em desfavor do autor - decisão interlocutória que
indeferiu a tutela de urgência antecipatória - acerto ausência dos
requisitos necessários para a concessão da medida de urgência na
hipótese, não demonstrou o agravante a probabilidade do direito
deduzido em Juízo (fumus boni iuris) - inteligência do art. 300 do
CPC 2015 respeito à tese fixada pela E. Turma Especial de Direito
Público no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(Processo
no
2187472-23.2017.8.26.0000)
-
presunção
de
legitimidade e veracidade do ato administrativo que deve
prevalecer desnecessidade, ademais, de prova do recebimento
pessoal, mediante carta com aviso de recebimento, das
competentes notificações precedentes deste E. Tribunal de Justiça
decisão mantida. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento no
2094571-65.2019.8.26.0000; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti 4a
Câmara de Direito Público; j. em 29/05/2019)
Por outro lado, é caso de acolhimento do pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130803-42.2020.8.26.0000 -Voto no 11.483 - LA
5
deferimento do licenciamento dos veículos mediante o depósito judicial
dos valores referentes às multas de trânsito. Embora essas tenham
natureza administrativa, não há dúvida de que também se tratam
modalidade de receita pública, de modo que é possível aplicar a elas o
mesmo rito procedimental dos créditos fiscais.
Assim, ainda que apenas haja previsão legal expressa em
relação às hipóteses de suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários, no caso em questão, faz-se necessário adotar, excepcional e
analogicamente, as diretrizes do art. 151, II, do CTN e da Súmula no 112 do
STJ aos créditos não-tributários.
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
II - o depósito do seu montante integral;”
“Súmula no 112, STJ: O depósito somente suspende a exigibilidade
do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”

Resta claro, portanto, que mediante depósito do valor
integral e em dinheiro, garantindo o pagamento das multas no caso de
improcedência da demanda, é possível afastar o impedimento ao
licenciamento dos veículos.
Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela provisória de urgência voltada
à suspensão da exigibilidade de multas de trânsito Oferecimento
de seguro garantia Impossibilidade Necessidade de depósito
judicial integral e em dinheiro Inteligência da Súmula 112 do c. STJ
Precedentes deste e. Tribunal de Justiça DECISÃO MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2239919-17.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia
1a Câmara de Direito Público; j. em 09/06/2020 g.n.)
“TUTELA ANTECIPADA MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Pretensão à suspensão da exigibilidade do débito, diante do
depósito de seu valor integral em dinheiro
Possibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130803-42.2020.8.26.0000 -Voto no 11.483 - LA
6
Aplicação analógica do art. 151, II, do CTN, e da Súmula 112 do
Superior Tribunal de Justiça
Precedentes
Recurso provido”
(Agravo de Instrumento no 2138310-88.2019.8.26.0000; Relator
(a): Reinaldo Miluzzi
6a Câmara de Direito Público; j. em
05/09/2019)
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do
agravante, apenas para permitir o licenciamento dos veículos, desde que
seja feito depósito judicial, em dinheiro, do valor das multas.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)